Tribunal: TJBA
Processo: 8000902-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000902-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: PAULO HENRIQUE DE JESUS LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verifica-se se é válida a intimação eletrônica para fins de extinção do processo por abandono da causa, à luz dos requisitos estabelecidos pelo art. 485, § 1º, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige como requisito indispensável a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 485, § 1º, do CPC. 4. A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/2006 equipara-se à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme estabelece o art. 5º, § 6º, da referida lei, em relação às pessoas jurídicas cadastradas no sistema eletrônico do Poder Judiciário. 5. No caso dos autos, foram observados todos os requisitos procedimentais: a parte autora foi devidamente intimada por meio eletrônico, com advertência expressa sobre as consequências da omissão, tendo sido registrada ciência pelo sistema. 6. Configurou-se o abandono da causa quando a parte permaneceu inerte por mais de 30 dias após a intimação válida. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8000902-90.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante BANCO J. SAFRA S.A. e Apelado PAULO HENRIQUE DE JESUS LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça EA